Tribunal: TJDFT
Processo: 0014061-52.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DEMORA NA CITAÇÃO. NÃO ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. RESP 1.120.295/SP. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 174 do Código Tributário Nacional define que o crédito tributário prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva. Esse prazo é interrompido com a citação válida do devedor, nas hipóteses em que a execução fiscal tiver sido ajuizada antes da vigência da Lei Complementar no 118/05.
2. Constatado que entre a constituição definitiva do crédito e a citação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, não sobrevindo outras causas suspensivas ou interruptivas, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.
3. A demora na citação dos devedores não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, uma vez que o exequente atuou com desídia nos autos ao abandonar o feito por quase seis anos e apresentar manifestações pouco efetivas para colaborar na citação.
4. O entendimento da Súmula 106 do STJ somente é aplicável aos casos em que a delonga na citação for atribuível aos mecanismos judiciais, o que não corresponde à realidade fática do processo ora em julgamento.
5. A tese jurídica firmada no REsp 1.120.295/SP não guarda relação direta com a questão tratada na presente demanda, de modo que não se mostra possível traçar um paralelo entre elas a ponto de afirmar uma incompatibilidade entre os dois julgados.
6. Recurso conhecido e não provido.